Tribunal: TJBA
Processo: 8011688-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011688-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: JOSE MAURO OLIVEIRA MENDES

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO (SOTORASIBE - LUMAKRAS). USO DOMICILIAR E “HOME CARE”. TRATAMENTO DE NEOPLASIA GRAVE. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra sentença que a condenou ao fornecimento do medicamento antineoplásico Sotorasibe (Lumakras) 120mg, conforme prescrição médica para tratamento de câncer. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante alega, em síntese, a inexistência de obrigatoriedade de cobertura por se tratar de medicação domiciliar e por ausência de previsão no rol da ANS.

II.

Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em fornecer medicação antineoplásica de uso domiciliar, bem como a ocorrência de dano moral decorrente dessa negativa em contexto de enfermidade grave.

III.

Razões de decidir

É abusiva a cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicação antineoplásica apenas por ser de administração domiciliar, uma vez que o tratamento é extensão do atendimento hospitalar e essencial à preservação da vida. O rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, não podendo a operadora restringir tratamentos prescritos por médico especialista fundamentados em evidências científicas. A recusa injustificada ao tratamento oncológico agrava a aflição e o sofrimento psicológico do paciente, configurando dano moral.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011688-62.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada JOSE MAURO OLIVEIRA MENDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

14EAC